Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-50.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de empréstimo em conta salário com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de empréstimo em conta salário com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Descontos em folha de pagamento, referente ao empréstimo consignado, não ultrapassa 30% do salário líquido do autor. Outros empréstimos em conta-salário não têm origem em contratos de empréstimos consignados. Descontos não aplicáveis a empréstimos de outra natureza. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novel Estatuto Processual. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença reformada. Pedido improcedente. Inversão do ônus de sucumbência. Provido recurso da ré. Prejudicado o recurso do autor.